Tribunal: STF
Processo: RHC 256346
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada (eDOC.80, pp. 1/2): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO APENAS EM ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A defesa alega que a polícia militar haveria invadido o imóvel do acusado sem ordem judicial, com base apenas em denúncias anônimas de que no local haveria objetos de origem ilícita. Essa ação teria ocorrido em 5 de junho de 2022, antes da obtenção de um mandado judicial, que só foi solicitado pela Polícia Civil em setembro do mesmo ano. 2. O Tribunal de Justiça não conheceu o mérito da tese de nulidade, sob os seguintes fundamentos: a) a alegação se refere a procedimento prévio e alheio aos fatos que são objeto da ação penal; b) a tese foi alegada de forma inoportuna, em aditamento às razões de recurso de apelação; c) houve supressão de instância, uma vez que a matéria não haveria sido apresentada ao Juízo de primeira instância. 3. Não identifico ilegalidade na decisão que deixou de conhecer da tese de nulidade apresentada apenas em “aditamento das razões da apelação”, especialmente porque o Tribunal não reconheceu que a alegação se assentava em fatos novos. 4. A apreciação dos fundamentos usados pelo Tribunal de Justiça exigiria amplo revolvimento fático-probatório, em especial pela necessidade de valoração das provas para analisar a suposta relação entre as diligências que ensejaram os dois processos, o que não é compatível com o instrumento processual eleito pelo impetrante. 5. Também não é possível analisar diretamente nesta Corte Superior a preliminar de violação ilícita do domicílio, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental não provido.”



    Narra o recorrente que: a) “no dia 19 de outubro de 2022, foi deflagrada a Operação pela Polícia Civil de Santa Catarina (PC-SC) nos municípios de São Miguel do Oeste, Descanso e Chapecó”; b) “No Município de Descanso-SC, a PCSC diligenciou para dar cumprimento à mandados de busca e apreensão expedidos em desfavor do corréu Alex Gularte Rodrigues e do Recorrente Dean Anderson Fontana”; b) “no Município de São Miguel do Oeste-SC, na mesma data, o Recorrente foi preso em flagrante nas dependências da empresa ALEX AUTOPEÇAS por supostamente adquirir e ter em depósito, no exercício de atividade comercial, uma caixa de câmbio pertencente a veículo que constaria como fruto de roubo/furto”; c) o recorrente foi condenado em 1ª instância, pela prática de receptação, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    Afirma que, após a interposição de recurso de apenação, “em 27 de novembro de 2023, os advogados signatários comunicaram ao E. TJSC a ocorrência de fatos novos que ensejaram o aditamento das razões recursais”, aduzindo que “apenas em 09 de outubro de 2023, o Recorrente tomou conhecimento acerca de nova Denúncia oferecida perante o Juízo de Descanso-SC. imputando ao corréu Alex e ao Recorrente Dean os tipos penais previstos no art. 180,  § 1º (receptação qualificada) e art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo), ambos na forma do art. 71 (crime continuado) do Código Penal”.



    Sustenta que os documentos disponibilizados nos autos referentes à segunda denúncia “demonstraram a FLAGRANTE ILICITUDE DAS PROVAS, decorrente da notória ilegalidade da coleta, porquanto os Policiais Militares do Estado de SC adentraram SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL no imóvel de propriedade do corréu ALEX GULARTE RODRIGUES”.



    Discorre que “a Defesa do só teve acesso aos documentos comprobatórios da busca e apreensão ilícita realizada pela PM-SC com a habilitação dos causídicos nos autos da Ação Penal n° 5001142-47.2023.8.24.0084, em trâmite perante a Vara Única de Descanso-SC, originária dos autos do Inquérito Policial n° 5001348- 95.2022.8.24.0084.”.



    Ademais, alega que: a) com base em denúncias anônimas, a Polícia Militar ingressou no imóvel do corréu “em 05 de junho de 2022, realizando buscas e localizando o baú, que estava fechado com cadeado, o qual fora rompido e localizados 21 motores automotivos”; b) “a representação pela medida cautelar de busca e apreensão só foi feita pela Polícia Civil, posteriormente ao fato, no dia 08 de setembro de 2022”.



    À vista dos argumentos acima, requer: a) o reconhecimento da “ILICITUDE DAS PROVAS apreendidas no domicílio de Alex Rodrigues, e que ensejaram a investigação, processamento e condenação do Recorrente Dean Anderson Fontana, bem como de todas as que delas decorreram nos termos do art. 5°, XI e LV, da CF/88”; e b) a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer “seja determinado ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina-SC que analise a preliminar suscitada pela Defesa”.



    A PGR opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC.105):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR SUPOSTA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. DESCABIMENTO. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. NULIDADE SUSCITADA EM MOMENTO INOPORTUNO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA ARGUIÇÕES DE MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. CORRETA ATUAÇÃO DOS POLICIAIS. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escorreito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho do acórdão do STJ (eDOC.80, p. 4/5, grifei):



    “Diante desse contexto, da análise dos autos, observo que o Tribunal de Justiça não conheceu o mérito da tese de nulidade, sob os seguintes fundamentos: a) a alegação se refere a procedimento prévio e alheio aos fatos que são objeto da ação penal; b) a tese foi alegada de forma inoportuna, em aditamento às razões de recurso de apelação; c) houve supressão de instância, uma vez que a matéria não haveria sido apresentada ao Juízo de primeira instância. 



    De fato, como ponderou o Ministério Público Federal, a apreciação dos fundamentos usados pelo Tribunal de Justiça exigiria amplo revolvimento fático-probatório, em especial pela necessidade de valoração ampla das provas para analisar a suposta relação entre as diligências que ensejaram os dois processos , o que não é compatível com o instrumento processual eleito pelo impetrante. 



    Ademais, não identifico ilegalidade na decisão que deixou de conhecer da tese de nulidade apresentada apenas em “aditamento das razões da apelação”, especialmente porque o Tribunal não reconheceu que a alegação se assentava em fatos novos. 



    Também não é possível analisar diretamente nesta Corte Superior a preliminar de violação ilícita do domicílio, sob pena de indevida supressão de instância.



    Por fim, esclareço que qualquer outra solução que não a adotada pelo TJSC implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus.”



    2. Ainda que não fosse o óbice supracitado, como bem pontuou o STJ, “a apreciação dos fundamentos usados pelo Tribunal de Justiça exigiria amplo revolvimento fático-probatório, em especial pela necessidade de valoração das provas para analisar a suposta relação entre as diligências que ensejaram os dois processos, o que não é compatível com o instrumento processual eleito pelo impetrante”.



    Quanto ao ponto, ressalto que “é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus: é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137.695, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10.10.2016). 



    Aqui insere-se, inclusive, a alegação de que a defesa “só teve acesso aos documentos comprobatórios da busca e apreensão ilícita realizada pela PM-SC com a habilitação dos causídicos nos autos da Ação Penal n° 5001142-47.2023.8.24.0084”, uma vez que o TJSC concluiu pela inexistência de fatos novos que justificassem a apreciação da suscitada nulidade.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente